Tribunal: TJBA
Processo: 0502158-42.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502158-42.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: CLAUDIANE RAIANE MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO, PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, ALISSON DAMASCENO AMORIM, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Claudiane Raiane Monteiro dos Santos contra acórdão que rejeitou preliminares e, no mérito, negou provimento às apelações criminais, mantendo a sentença que condenou a ora embargante à pena de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; e pena de 3 anos de reclusão, e 700 dias-multa pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, da mesma lei. A embargante sustenta omissão quanto à análise da prescrição retroativa do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de associação para o tráfico, cuja pena aplicada foi de 3 anos de reclusão, considerando a menoridade relativa da ré à época dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, ainda que não arguida em apelação. 4. A pena concreta aplicada ao crime de associação para o tráfico foi de 3 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido pela metade (4 anos) em razão da menoridade relativa da agente (art. 115 do CP). 5. Entre o recebimento da denúncia (05/03/2020) e a publicação da sentença condenatória (19/10/2024), transcorreu lapso superior a 4 anos, caracterizando a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 6. O reconhecimento da prescrição encontra respaldo não apenas na lei penal, mas também na manifestação do Parquet favorável à extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “A prescrição penal é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.” “A pena aplicada concretamente, conjugada com a menoridade relativa do agente, define o prazo prescricional aplicável.” “Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV; 110; 115; 117, I e IV; 119. CPP, art. 619. Lei 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18.06.2024, DJe 20.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0502158-42.2019.8.05.0146, tendo como embargante CLAUDIANE RAIANE MONTEIRO DOS SANTOS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade do embargante CLAUDIANE RAIANE MONTEIRO DOS SANTOS, em razão da prescrição da pretensão punitiva referente ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84